Tribunal: TJDFT
Processo: 0723176-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723176-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GENESI FRANCISCA MAIA AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto pela Autora/Agravante, Genesi Francisca Maia, em face da decisão de minha Relatoria (ID 47812797) que não conheceu do Agravo de Instrumento, por ausência de pressuposto de admissibilidade, com fundamento no art. 1.015 do CPC/15. Nas razões recursais (ID 47851342), alega, em síntese, ser cabível o Agravo de Instrumento, por se amoldar o caso ao Tema 988 dos recursos repetitivos. Sustenta que o recurso busca afastar a decisão do d. Juízo de origem que reconheceu a conexão entre processos distintos, sendo inviável a sua análise apenas no momento de julgamento de futura Apelação, uma vez que acarretaria prejuízo à Agravante e limitação à produção de provas. Aduz que o art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, que admite a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Salienta que cada processo ajuizado pela Agravante diz respeito a um negócio jurídico distinto, o que demanda avaliações singulares, de forma que a reunião conjunta decorrente da conexão retardaria o julgamento do feito, além do risco de os autos tramitarem perante Juízo incompetente. Requer o provimento do Agravo Interno, a fim de que o Agravo de Instrumento seja conhecido e provido. Intimada a se manifestar a respeito da possível violação ao princípio da dialeticidade (ID 49580976), a Agravante apenas mencionou ser necessário ratificar os argumentos e teses já tratados em sede de defesa (ID 49970399). Sem contrarrazões (ID 48856837). Decido. O recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade. O art. 932, III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Diploma Processual Civil exige que a Recorrente indique precisamente em que consiste a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Compulsando os autos, verifica-se que o Agravo de Instrumento foi interposto em face da decisão que, além de determinar a associação de diversos autos para julgamento conjunto, intimou a Agravante para emendar a inicial sob a forma de petição inicial substitutiva, com a inclusão de todos os credores no polo passivo, sob consequência de extinção (159024820, na origem). A despeito dessa circunstância, os fundamentos do Agravo de Instrumento se limitaram a tentar demonstrar que não havia conexão entre os autos no 0700077-36.2023.8.07.0019, 0700076-51.2023.8.07.0019, 0700075-66.2023.8.07.0019, 0700074-81.2023.8.07.0019, 0700073-96.2023.8.07.0019, 0709886-84.2022.8.07.0019, 0709878-10.2022.8.07.0019, 0709872-03.2022.8.07.0019, 0709867-78.2022.8.07.0019, 0709866-93.2022.8.07.0019 (ID 47758808). Constata-se que o não conhecimento do Agravo de Instrumento decorreu dos fundamentos de que o objeto de impugnação (conexão) não está abarcado no rol do art. 1.015 do CPC/15; que a decisão agravada é ato irrecorrível por se tratar de despacho, equivalente a uma determinação de emenda; e que não se enquadra na tese da taxatividade mitigada (ID 47812797): “Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Genesi Francisca Maia em face da r. decisão (ID 159024820, na origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Banco Agibank S/A, determinou a reunião de feitos, mediante a apresentação de nova petição inicial. O presente recurso, entretanto, não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque a r. decisão agravada equivale a uma determinação de emenda da inicial que, embora seja um indicativo da possibilidade de indeferimento da exordial, tem a natureza de despacho, ato irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15. Nesse sentido, os seguintes arestos da eg. 8a Turma Cível: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS AO AGRAVANTE. EMENDA À INICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A despeito de a determinação de emenda à inicial ser um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça inicial, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1406598, 07362638620218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Como se observa do artigo 321, caput, do Código de Processo Civil, a determinação de Emenda à Inicial não contém qualquer conteúdo decisório, sendo atribuído ao Juiz o dever de oportunizar à parte autora a correção de defeitos e irregularidades antes de proferir decisão negativa de admissibilidade. Somente esta decisão de admissibilidade possui conteúdo decisório e, portanto, desafia Recurso. 2. A possibilidade de se reconhecer natureza decisória ao despacho que determina a emenda à Inicial e, assim, a admissibilidade do Recurso interposto, configura supressão de instância e afronta ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. 3. Eventual discordância da parte em relação à recorribilidade do ato judicial mediante Agravo de Instrumento deve ser invocada em preliminar de Apelação ou em Contrarrazões, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, devolvendo-se ao Tribunal o reexame da matéria. 4. A ausência de perigo de dano ou urgência na análise da questão afasta o conhecimento do Recurso em razão da inexistência de perigo de inutilidade do julgamento, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo Interno não provido.” (Acórdão 1365680, 07141114420218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifou-se) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O despacho que determina emenda à petição inicial tem caráter meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, §2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 2. Nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for deferida ou indeferida. 3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1231012, 07041086420198079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) E, ainda que se entenda que o ato atacado tem cunho decisório, revela-se inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, uma vez que suposto indeferimento da inicial poderá ser objeto de apelação. Destaque-se que, recentemente, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por unanimidade, considerou que a decisão que determina, sob consequência de extinção do processo, a complementação da petição inicial não é recorrível por meio de Agravo de Instrumento, e, sim, por apelação, conforme o artigo 331 do CPC/15. Confira-se o julgado: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial. 3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória. 5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma. 6. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.) Acrescente-se que, ainda que restassem ultrapassados os óbices acima citados, a matéria objeto de impugnação não está abarcada no art. 1.015 do CPC/15, conforme se pode extrair dos seguintes arestos: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. CONEXÃO. REUNIÃO DE AÇÕES PARA JULGAMENTO CONJUNTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC/2015. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA (TEMA 988). 1. Como regra, é vedada a interpretação extensiva do rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, tendo o Superior Tribunal de Justiça admitido a mitigação de sua taxatividade, desde que constatada urgência que tornaria inútil o julgamento da questão como preliminar de apelação (REsp. no 1.704.520/MT). 2. No caso, a decisão que determinou a reunião de processos para que sejam julgados em conjunto (conexão), com o fim de evitar decisões conflitantes, não consta no rol estabelecido pelo art. 1.015 do CPC, tampouco revela urgência suficiente para se submeter ao conceito de taxatividade mitigada (Tema 988). 3. Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão 1409775, 07229843320218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) “AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONEXÃO. ROL. URGÊNCIA. I - As razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada quanto ao não conhecimento do agravo de instrumento. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do agravo interno. II - A r. decisão que reconhece a conexão entre a ação declaratória e a execução de título extrajudicial, referentes ao mesmo contrato, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, nos termos definidos pelo e. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988). Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. III - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1275774, 07146625820208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Assim, não conheço do recurso”. Todavia, a parte Agravante não impugna especificamente todos esses argumentos em sede de Agravo Interno, cingindo-se a defender que o objeto da impugnação (conexão) está abarcado pela tese da taxatividade mitigada, tendo em vista que haveria grande prejuízo e limitação à produção de provas caso a questão fosse analisada apenas no momento do julgamento de futura apelação (ID 47851342). Logo, observa-se que a Agravante não impugna especificamente a determinação de emenda à inicial sob a forma de petição inicial substitutiva, nem mesmo após despacho desta Relatoria para se manifestar acerca da possível violação à dialeticidade recursal (ID 49580976). Nesse contexto, infere-se que as razões aduzidas no recurso estão dissociadas dos fundamentos do r. decisum. Portanto, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT: "AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INTRUMENTO NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que o agravante não impugnou, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão agravada. 2. In casu, verifica-se que a argumentação do agravo de instrumento sequer tangencia a decisão agravada, até porque a parte não deduziu, na impugnação, nenhuma das matérias apresentadas no referido agravo. Desse modo, sem que a parte agravante tenha suscitado as questões no primeiro grau de jurisdição, tampouco que a decisão agravada as tenha abordado, verifica-se que o agravo de instrumento não impugna especificamente os fundamentos da decisão proferida pelo Juízo a quo, o que afronta o princípio da dialeticidade. 3. Ainda que a incompetência absoluta seja matéria de ordem pública, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 4. "[E]m sede de agravo de instrumento, é incabível a análise de questões sobre as quais ainda não houve manifestação pelo Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância" (Acórdão 1418327, 07372441820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022). 5. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1713968, 07025790520238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno, com fulcro no art. 932, III, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator